Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1 – Preliminar. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Assinatura por biometria facial (Selfie). Ausência de assentimento. Nulidade. Na forma do art. 52 do CDC, os contratos de outorga de crédito exigem informações prévia e adequada sobre o preço do serviço em moeda corrente, montante de juros de mora e acréscimos, além do número de periodicidade. Embora a selfie ateste que a autora entrou em contato com a instituição financeira ré, não há prova suficiente do consentimento em relação ao cartão de crédito consignado, nem da existência das informações exigidas pelo referido art. 52, especialmente considerando que se trata de consumidora idosa, hipervulnerável, conforme já destacou o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). O contrato não atende, pois, às exigências do art. 52 e do art. 6o, III do CDC.
3 – Empréstimo. Contrato real. Demonstrada a disponibilização de dinheiro e a sua utilização pelo consumidor, não se pode negar a existência de empréstimo, contrato caracterizado pela sua natureza real que se conclui pela entrega de coisa. A ausência de estipulação de taxa de juros implica em fixação por equidade.
4 – Repetição de indébito. Ausente demonstração de engano justificável, é cabível a repetição do indébito pelo dobro do valor pago a maior pela consumidora.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), fato não constatado no caso em exame.
6 – Recurso conhecido e provido em parte.

(f/j)